Tribunal: TJMT
Processo: 0001376-94.2017.8.11.0017
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0001376-94.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA NEUSA CIRQUEIRA MILHOMEM - CPF: 593.633.471-68 (APELADO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (APELANTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), MARIA NEUSA CIRQUEIRA MILHOMEM - CPF: 593.633.471-68 (APELANTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) – DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – ALEGADA INEXIGIBILIDADE EM RAZÃO DE POSTERIOR REVOGAÇÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA VÁLIDA PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA ORDEM – REDUÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM – POSSIBILIDADE – PREVISÃO DO ART. 537, §1º, DO CPC – COISA JULGADA – IRRELEVÂNCIA – PEDIDO DE INVESTIDURA NO CARGO – MATÉRIA ESTRANHA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de ordem judicial liminar é devida enquanto perdurou a vigência da decisão, ainda que posteriormente revogada, conforme jurisprudência pacificada do STJ (Tema 98).

2.

A existência de decisão judicial transitada em julgado que impôs a multa inviabiliza a rediscussão de sua legalidade nos embargos à execução, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.

3.

A redução do valor da multa pelo juízo de origem, diante de manifesta desproporcionalidade, encontra respaldo no §1º do art. 537 do CPC e visa resguardar o equilíbrio entre a eficácia coercitiva da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

4.

O pedido de reinvestidura da parte exequente no cargo público, por não guardar relação direta com o objeto dos embargos à execução, deve ser veiculado por meio da via processual adequada, não cabendo análise no presente feito.

5.

Recursos conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos de forma autônoma e simultânea por ambas as partes litigantes, contra a sentença proferida nos autos dos
Embargos à Execução
opostos pelo Município de Alto Boa Vista/MT em face da execução movida por Maria Neusa Cirqueira Milhomem Portugal, com fundamento em decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0002218-84.2011.8.11.0017.

A r. sentença (ID 208968945 – pg. 52/56) julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo o excesso de execução e reduzindo o valor das astreintes de R$ 109.177,52 para R$ 45.000,00, ao mesmo tempo em que reconheceu a validade da multa imposta e sua exigibilidade. Determinou ainda a incidência de juros legais após o trânsito em julgado e dividiu proporcionalmente os ônus da sucumbência.

Irresignado, o Município de Alto Boa Vista (ID 208968945 – pg. 57/61) sustenta, em síntese:

·

A inexistência de descumprimento da ordem judicial;

·

A inaplicabilidade das astreintes em razão da revogação da liminar;

·

A nulidade da multa por ausência de dolo ou má-fé; e,

·

A necessidade de sua exclusão ou redução a valor meramente simbólico.

Por sua vez, Maria Neusa Cirqueira Milhomem Portugal (ID 208971404) postula:

·

A reforma parcial da sentença para reconhecer a omissão quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, com determinação de sua investidura efetiva no cargo público;

·

E a reversão da redução da multa, com restabelecimento do valor originário de R$ 109.177,52, por tratar-se de obrigação respaldada em decisão judicial transitada em julgado.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes (IDs: 208971403 e 208971409), reiterando os argumentos de mérito e rebatendo os fundamentos das apelações adversas.

Vieram-me os autos conclusos.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

Passo à análise articulada e individualizada das teses, com base nos documentos constantes dos autos, todos digitalizados e devidamente indexados.

I – Da alegada inexigibilidade da multa por revogação da liminar (Município de Alto Boa Vista)

Rejeito, desde logo, a tese de que a revogação da decisão liminar implicaria na inexigibilidade das astreintes. A jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recursos repetitivos (REsp 1.333.988/SP e REsp 1474665/RS, Tema 98), estabelece que: “As astreintes são devidas pelo período em que vigorou a decisão judicial, ainda que posteriormente revogada.”

No caso dos autos, restou incontroverso que a liminar foi deferida em 2011 e somente foi cumprida em agosto de 2012, quando a servidora foi empossada, meses após a intimação válida do ente público. A revogação posterior da medida liminar, ocorrida em 05/12/2012, não tem o condão de retroagir para afastar a sanção pecuniária aplicada no interregno de descumprimento.

II – Da alegação de ausência de descumprimento e da preclusão (Maria Neusa)

Também restou devidamente demonstrado nos autos, inclusive pela documentação anexada nos embargos à execução (ID da sentença 208968945 – pg. 52/56), que o Município foi intimado da decisão liminar em dezembro de 2011, mas somente deu cumprimento à ordem judicial em 01/08/2012, por meio de termo de posse e portaria de nomeação.

O lapso temporal entre a ordem e o cumprimento efetivo — sem justificativa plausível de natureza administrativa ou legal — demonstra conduta omissiva voluntária, que legitima a incidência da sanção coercitiva, conforme o disposto no art. 537 do CPC.

Ademais, a decisão que fixou a multa não foi impugnada pelo Município no momento processual adequado, encontrando-se, portanto, coberta pela preclusão e pela coisa julgada.

III – Da proporcionalidade do valor e da redução promovida na sentença

A sentença foi prudente e equânime ao reconhecer que o valor originalmente executado (R$ 109.177,52) poderia extrapolar os limites da razoabilidade, optando pela redução da penalidade para R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com fundamento na vedação ao enriquecimento ilícito.

Tal providência encontra amparo no poder conferido ao magistrado pelo § 1º do artigo 537 do Código de Processo Civil, que autoriza a modificação do valor da multa, de ofício ou a requerimento, quando esta se revelar insuficiente ou excessiva. Assim, embora seja legítima a pretensão da servidora quanto ao reconhecimento do descumprimento, não se mostra razoável a majoração do valor já reduzido, sobretudo diante da ausência de comprovação de dano material decorrente do descumprimento inicial.

IV – Da suposta omissão quanto à reinvestidura no cargo

Não assiste razão à embargada/apelante neste ponto.

A matéria relativa à reinvestidura foi devidamente examinada na via mandamental, sendo o objeto dos presentes autos exclusivamente a cobrança das astreintes impostas por descumprimento temporário da liminar. Não cabe aos embargos à execução, nem à presente apelação, rediscutir a obrigação de fazer originária, tampouco ampliar os efeitos da condenação para alcançar medidas já analisadas e decididas em instância própria.

V – Das contrarrazões e da tempestividade

A suposta intempestividade do recurso do Município foi alegada nas contrarrazões da apelada (ID 208971403). Contudo, ao compulsar os autos e considerando os prazos legais aplicáveis à Fazenda Pública, inclusive com a observância do prazo em dobro e da fluência durante o recesso, verifico que o recurso foi protocolado tempestivamente, não havendo mácula ao direito de recorrer.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos de apelação e nego-lhes provimento
. Considerando, ainda, o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pelo Município de Alto Boa Vista em favor dos patronos de Maria Neusa Cirqueira Milhomem Portugal, em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa (valor da multa mantida), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Mantenho a isenção quanto às custas processuais pelos próprios fundamentos da sentença.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz convocado em Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025